Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716362-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEOPHANE JEAN PAPPAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Theophane Jean Pappas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 184954075) que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal., determinou a realização de penhora, via sistema sisbajud, nas contas da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 58325832), o agravante, preliminarmente, sustenta a nulidade de sua citação no processo executivo, tendo em vista que não tinha conhecimento de seu ajuizamento nem reconhece a assinatura constante no AR juntado aos autos. Alega que, em janeiro de 2004, transferiu as quotas da sociedade Pappas Veiculos Ltda para Sra. Patrícia Vassiliki Pappas Toscano Costa e Georgios Joannis Pappas, deixando de figurar como sócio administrador, fato registrado na Junta Comercial do Distrito Federal em 21 de janeiro de 2004. Aduz que o Distrito Federal tomou conhecimento dessa alteração contratual, tendo inclusive juntado tal informação aos autos do processo judicial. Afirma que vários outros sócios ingressaram na sociedade após a sua saída, tendo havido a baixa do registro da sociedade somente 03 de julho de 2013, quase 10(dez) anos após a saída do agravante. Alega que, em 18 de junho de 2004, foi requerida compensação do crédito tributário com o crédito precatório devido pelo Distrito Federal à sociedade. Em 09 de setembro de 2022, o Distrito Federal teria constatado uma diferença em seu favor no importe de R$24.844,87(vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), ocasião em que determinou a cobrança judicial de tal valor. Sustenta ainda que, no processo administrativo, para pagamento do saldo remanescente, instaurado em 2022, a notificação teria sido feita no endereço da pessoa jurídica, que já havia sido extinta desde 2013, não tendo sido enviada qualquer notificação a seus sócios, o que deveria ter ocorrido diante da extinção da pessoa jurídica, conforme precedentes judiciais do c. STJ e deste e. Tribunal que entende corroborarem sua argumentação. Afirma que, na condição de ex-sócio, excluído da sociedade desde 21 de janeiro de 2004, não poderia ter constado na certidão de dívida ativa, expedida somente em 06 de outubro de 2023, nem no polo passivo da demanda executiva. Faz menção ao artigo 1003 do Código Civil que entende aplicável ao caso. Aduz não ser aplicável ao caso o artigo 135 do Código Tributário Nacional, pois não ostentava a condição de sócio administrador da sociedade devedora nem praticou atos com excesso de poderes, ou infração da lei, contrato social ou estatuto. Cita ainda como passível de aplicação o artigo 49-A do Código Civil. Argumenta que, em relação ao agravante, o crédito tributário teria prescrito em 05(cinco) anos, e que a demora na análise do pedido de compensação de créditos não teria o condão de suspender o prazo prescricional em relação ao agravante. Sustenta, por fim, estarem presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela recursal, pois o agravante já possui 97 (noventa e sete) anos de idade, está acometido por câncer em estado terminal e estaria sendo privado dos recursos básicos para sua manutenção com dignidade e para tratamento de sua doença em virtude do bloqueio judicial efetuado em suas contas. Requer também, em sede de tutela, o deferimento do sigilo dos documentos dos autos de origem a seguir elencados: ID 194118927 (Exame Médico), ID 194118929 (Declaração do INSS), ID 194118931 (Extrato bancário), 194118934 (Extrato bancário), 194118935 (Extrato bancário) e 194118938 (Extrato bancário). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de: i- declarar a prescrição do crédito tributário em relação ao agravante; ii-anular o processo judicial em face da nulidade da citação do agravante; iii- excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal, com o cancelamento de seu nome da inscrição na dívida ativa; iv- anular o processo administrativo, pois não houve notificação dos sócios da sociedade à época. Preparo recolhido ao ID 58441669. Decisão desta Relatoria de ID 58356137 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Sem contrarrazões. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de execução movida pelo Distrito Federal, agravado, contra Theophane Jean Pappas, agravante, e outros. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo o bloqueio judicial de valores nas contas dos executados, nos seguintes termos (ID 184954075): Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de PAPPAS VEICULOS LTDA, GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, THEOPHANE JEAN PAPPAS, na qual se busca patrimônio do(a) devedor(a) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante petição inicial de ID 174466832, pág. 1. Citado(a)(s) no ID's 177194262; 177027727 e 177027512, o(a)(s) Executado(a)(s) quedou(aram)-se inerte(s). É o breve relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) PAPPAS VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.442.244/0001-24, GEORGIOS JOANNIS PAPPAS - CPF: 002.267.421-72 e THEOPHANE JEAN PAPPAS - CPF: 053.202.081-20, no valor de R$ 47.822,87 (quarenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Realizado o bloqueio judicial, a parte executada/agravante apresentou impugnação ao ID origem 191766077. O r. juízo de origem, então, determinou a apresentação de documentos adicionais para possibilitar a análise da impugnação apresentada, como se observa ao ID origem 191827867: Para que seja possível a análise do pedido de desbloqueio realizado no ID 191766077, traga a parte Executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução, seus extratos bancários e contracheques completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao do bloqueio e do mês referente ao bloqueio, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2024, a fim de comprovar as alegações de que o bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis previstos no art. 833 e respectivos incisos do CPC. Além disso, deverá o devedor esclarecer também o argumento de que é possuidor de imóveis, já que a alegação de impenhorabilidade não abarca devedores que possuem capacidade de pagamento do débito, seja pelo recebimento de valores seja pela existência de patrimônio. Aponto, inclusive, que a impenhorabilidade de valores de aluguéis, conforme entendimento das cortes superiores, somente engloba aluguéis recebidos no único imóvel de família pertencente à parte devedora. Por fim, informo que eventual tentativa de burlar o juízo sobre a situação patrimonial da parte poderá ensejar a aplicação das penas de litigância de má-fé. Após, tornem os autos conclusos. A parte executada/agravante veio aos autos e apresentou pedido de reconsideração ao ID origem 192417580, bem como juntou em seguida novos documentos aos autos. Antes, porém, de manifestação do juízo acerca de seus pedidos interpôs o presente agravo de instrumento com base nas razões já relatadas. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 184954075) foi proferida antes da apresentação do pleito da parte agravante, veiculado notadamente na petição de ID 192417580, não tendo ainda sequer havido manifestação do juízo de origem acerca dos argumentos sustentados pela parte agravante. Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos apresentados na peça de impugnação de ID origem 191766077 e no posterior pedido de reconsideração (ID origem 192417580). Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora